Tribunal: TCU
Processo: 006.914/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por termo de compromisso que teve como objeto execução de obras de reconstrução de danos causados por enchentes ou inundações graduais em virtude de fortes chuvas, no Município de Matipó - MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional, relativa a recursos federais repassados ao município de Matipó/MG para execução de obras de reconstrução de danos causados por enchentes decorrentes que atingiram o município. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Fábio Henrique Gardingo e pela empresa Lego Projetos Ltda.; 9.2. julgar regulares as contas do Sr. Fábio Henrique Gardingo e da empresa Lego Projetos Ltda., nos termos da Lei 8.443/1992; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDIR) e aos responsáveis; 9.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar e arquivar o processo.